Tribunal: STF
Processo: ARE 1483397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSITIVA CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que reconheça o período compreendido entre 01/10/1998 a 28/12/1998; 23/04/2007 a 24/02/2008; e 06/02/2012 a 21/08/2019, como tempo especial de magistério, para fins de aposentadoria especial.



     (...)



    6. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores (art. 40, § 5º), consistente na redução, em cinco anos (em relação ao disposto no § 1º, III do mesmo artigo), dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    7. A Lei Distrital nº 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2º Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnicopedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)"



    8. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 965, de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – por professores de carreira.



    9. No caso sob análise, a requerente (professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal) exerceu atividades de coordenadora pedagógica Intermediária no CRE - Unidade Regional de Educação Básica em Planaltina, conforme declaração de ID 149320542, nos períodos compreendidos entre 01/10/1998 a 28/12/1998; 23/04/2007 a 24/02/2008; e 06/02/2012 a 21/08/2019. Tais períodos, diversamente do sustentado pelo Distrito Federal, devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto a requerente exerceu atividades pedagógicas típicas de magistério.



    10. No que tange ao abono de permanência, conforme designado na sentença (ID.161707326), não há no momento, base fática capaz de embasar o requerimento de recebimento de saldo de abono de permanência, dada a necessidade de análise do cumprimento dos demais requisitos para concessão da aposentadoria especial, inclusive para efeito de verificação do termo a quo do pretendido benefício. Por conseguinte, neste ponto, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Nesse sentido: Acórdão 1685498, 0736033-59.2022.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA; Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJE: 25/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1389661, 7128985220218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).



    11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. No que tange ao abono de permanência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    (...).  



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada seria obscura, uma vez que não teria sido claro “a qual recurso foi negado seguimento: se ao recurso extraordinário ou ao recurso de agravo em recurso extraordinário”.  



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    5. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    6. Restou claro na decisão embargada que a análise foi realizada no recurso extraordinário com agravo, conforme expresso em seu relatório.  



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de abril de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente